Tribunal: TJPA
Processo: 0013067-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013067-84.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE DOMINGOS GUIMARAES ROSARIO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por José Domingos Guimarães Rosário, representado por sua advogada, Kenia Soares da Costa, em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta na ação de execução por quantia certa, convertida de busca e apreensão, ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. A controvérsia decorre de sentença extintiva, sem resolução do mérito, por ausência da cédula de crédito bancária original, e da não fixação de honorários sucumbenciais em favor do requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão central em discussão: verificar a necessidade de condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, considerando-se a extinção do processo sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O § 3º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe que, na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente ocorre após a execução da liminar, momento em que se aperfeiçoa a relação processual.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1040, firmou tese de que "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".

5.

No caso concreto, o requerido apresentou contestação antes de sua citação e do cumprimento da liminar, o que inviabiliza a apreciação de sua defesa, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

6.

A extinção do processo antes da perfectibilização da relação processual não enseja a condenação em honorários sucumbenciais, haja vista a ausência de angularização da relação processual e a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao processo deve suportar os ônus dele decorrentes.

7.

Precedentes indicam que, em hipóteses de extinção sem resolução do mérito em ações de busca e apreensão, não há cabimento para fixação de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise da contestação na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, somente ocorre após a execução da medida liminar.

2.

A extinção do processo sem resolução do mérito, antes da angularização processual, não enseja condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 6º, e 90; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.799.367/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.10.2019 (Tema 1040).

TJ-CE, AC 0547799-20.2012.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 29.03.2023.

TJ-MG, Apelação Cível 5027083-88.2021.8.13.0079, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 28.02.2024.

TJ-MT, Apelação Cível 0000813-38.2015.8.11.0028, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
KENIA SOARES DA COSTA
, em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 10 de dezembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KENIA SOARES DA COSTA
advogada habilitada em representação do requerido
JOSE DOMINGOS GUIMARAES ROSARIO
, objetivando a reforma do r. decisum, que conheceu e desproveu recurso de Apelação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, ajuizada contra si por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em sua inicial, narrou a instituição financeira autora/apelada ter celebrado com o requerido, um financiamento para a obtenção de um veículo através de contrato, ocorre que eventualmente o requerido teria deixado de adimplir com suas obrigações, razão pela qual o autor ajuizou a ação de busca e apreensão.

O réu apresentou contestação espontaneamente nos autos (ID 16481219 - Pág. 19/ 16481220 - Pág. 12), sem ter havido a citação, pleiteando a extinção da ação em razão da necessidade de revisão do contrato firmado, no entanto, a contestação foi indeferida no ID 16481221 - Pág. 2.

Ademais, o juízo de 1º grau determinou a emenda a inicial, para que a autora juntasse aos autos o original título de crédito que embasa a ação de busca e apreensão (ID 16481221 - Pág. 16). Após, a ação de busca e apreensão foi convertida em ação de execução por quantia certa (ID 16481223 - Pág. 5), sendo determinada a citação do executado, a qual não ocorreu uma vez que o oficial de justiça descobriu ser desconhecido o endereço (ID 16481223 - Pág. 9).

Foi proferida a sentença no ID 16481229 - Pág. 1, a qual indeferiu a petição inicial em razão de que não foi colacionada aos autos a Cédula de Crédito Bancária original, conforme determinado pelo juízo. Inconformado, KENIA SOARES DA COSTA advogada habilitada em representação do requerido JOSE DOMINGOS GUIMARAES ROSARIO interpôs Recurso de Apelação (ID 16481233).

Alega que o Magistrado a quo ao deixar de condenar o apelado em verba honorária, o fez de forma inadequada, em função do art. 90 do Código de Processo Civil, de modo que, a sentença merece reparo posto que aviltou, em demasia, a verba honorária.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para seja reformada a sentença de piso apenas para condenar a instituição financeira autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios com fulcro no §2º do art.85 do CPC.

Em sede de contrarrazões (ID 17391386) o banco recorrido pleiteou preliminarmente o indeferimento da justiça gratuita, e no mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença.

Foi proferida Decisão Monocrática (ID. 19373516) nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO PELA INÉRCIA DA PARTE AUTORA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO QUE SOMENTE OCORRE APÓS CUMPRIMENTO DO MANDADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO SOMENTE DEVE OCORRER APÓS A EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. TEMA 1040/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inconformada, a apelante interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID. 19950902). Aduz que a resolução de mérito não afasta a condenação do reclamante no pagamento de honorários de sucumbência, pois aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, pela aplicação do princípio da causalidade. Os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito.

Sustenta o cabimento de condenação a honorários sucumbências, posto que houve efetivo trabalho dos advogados quanto o decorrer do processo, necessitando de reparo a decisão que perpetuou o que foi proferido na sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 20679129).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo que a questão preliminar se confunde com o próprio mérito, passo a analisá-la a seguir.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a necessidade reforma da sentença para condenar o autor/agravante ao pagamento de honorários de sucumbência.

Observa-se que a parte requerida, antes da citação, apresentou contestação espontaneamente nos autos (ID 16481219 - Pág. 19/ 16481220 - Pág. 12), sem ter havido a citação, no entanto, registre-se que a análise da contestação na ação de busca e apreensão é regulada pelo art. 3, § 3º, do Decreto-Lei 911/69, senão vejamos:

"Art. 3.º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar."

Após o tramite processual sobreveio a sentença de extinção, sem a condenação em honorários advocatícios.

Pois bem. Sobre o tema, o STJ, no julgamento do REsp 1.799.367/MG (Tema 1040), firmou entendimento de que, por ser a ação de busca e apreensão regida pelo rito especial do Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da defesa (contestação) somente ocorrerá após a execução da liminar, momento a partir do qual passa a ser computado o prazo para a sua apresentação.

"Tema 1040 - Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar."

No caso, o requerido, compareceu espontaneamente aos autos. Assim, se a ação foi extinta antes da regular angularização processual, não há que se falar em condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO PELA INÉRCIA DA PARTE AUTORA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO QUE SOMENTE OCORRE APÓS CUMPRIMENTO DO MANDADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO SOMENTE DEVE OCORRER APÓS A EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. TEMA 1040/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O apelante defende, em suma, que os honorários sucumbenciais decorrem de Lei, impondo àquele vencido em sua pretensão, ainda que parcialmente, a obrigação de pagar ao advogado da parte contrária. Como se infere do caput do art. 85 do CPC, o princípio da causalidade continua a justificar a responsabilidade pela sucumbência: quem perdeu deve arcar com os honorários do advogado do vencedor. A premissa é aplicada ainda que haja extinção sem resolução do mérito, como complementa o § 6ºdo art. 85. Pede a reforma da sentença para fixá-los sobre o valor atualizado da causa, em valor não inferior a dez por cento, consoante a regra do art. 85, § 2º do CPC. 2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade." (REsp 1836703/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020; AgInt no AREsp n. 1.992.135/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). No caso, o próprio apelante quem deu causa à instauração do processo, tendo em vista que estava em mora em relação às parcelas do financiamento firmado com a instituição financeira. 3. Na espécie, o apelante compareceu espontaneamente apresentando contestação antes de sua citação. 4. Nos termos do § 3º do art. 3.º do Decreto-Lei 911/69, O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar."5. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 1.040 firmou o entendimento de que"na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.". 6. Assim, tendo a contestação de fls. 41/56 sido protocolizada antes do cumprimento da liminar, obsta-se sua apreciação e, por conseguinte, a fixação de honorários de sucumbência. 7. Apelação Cível conhecida não provida. Sentença confirmada. A C O R D A a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, confirmando-se a sentença, nos termos do voto do eminente Relator.

(TJ-CE - AC: 05477992020128060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 29/03/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - INÉPCIA DA INICIAL - APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - ANÁLISE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMENCIAIS DEVIDOS. – (...) - Este egrégio Tribunal de Justiça, em 11/06/2018, fixou a tese no julgamento do IRDR nº 1.0000.16.037836-0/000, de que na ação de busca e apreensão a análise da contestação deve ocorrer após a execução da medida liminar. No mesmo norte, o c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema n. 1040 também firmou o entendimento de que"na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar."-
Diante da prolação da sentença, que reconhece a inépcia da inicial, antes de apreciada a liminar de busca e apreensão pretendida nos autos, ressoa descabida a pretensão de fixação de honorários advocatícios.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5027083-88.2021.8.13.0079, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 28/02/2024, Data de Publicação: 01/03/2024)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.
Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Assim, ante a impossibilidade de apreciação da defesa protocolizada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, descabe falar em condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não perfectibilizada a relação processual.

(TJ-MT 00008133820158110028 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

(Grifei)

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto, e
JULGO NÃO PROVIDO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 10 de dezembro de 2024.

Belém, 17/12/2024